Tribunal: TJDFT
Processo: 0027847-63.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0027847-63.2014.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao julgamento do RE 566.471 (Tema 6). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator